Tribunal: STF
Processo: HC 199036
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Keise Taborda Wulff contra decisão proferida pelos Ministros integrante da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 629.811/MS (documento eletrônico 8).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[a] evidência do constrangimento ocorre pela ilegalidade da ausência de intimação do procurador constituído da paciente ainda em 1º grau, em virtude da desídia estatal, ocasionando a não realização de sustentação oral em sede de apelação pelo advogado, ora impetrante, a falta de oportunidade para a oposição de embargos infringentes e a realização de sustentação oral nesse recurso, bem como eventual interposição de recursos especial e extraordinário, culminando no trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em 14.11.2017, e na prisão da paciente Keise em 18 de novembro de 2020.
    No caso dos autos, verifica-se a nulidade do feito, por ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, uma vez que as intimações realizadas em segundo grau se dirigiram apenas ao defensor público atuante no processo, sem atentar para a constituição de advogado pela paciente quando o feito tramitava em 1º grau, logo após a publicação da sentença penal condenatória.
    É pacífico o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, evocando-se como precedentes os julgamentos havidos no Ag.REg. no REsp nº 915.495/RJ, da Quinta Turma, e EREsp nº 1.310/350/RJ, da Corte Especial, que tratam da mesma tese.
    [...]
    Ao deixar de intimar o advogado constituído nos autos, impediu-se a interação da defesa com os integrantes do Colegiado, obstando, por consequência, que o advogado suscitasse questão de ordem ou mesmo esclarecesse eventual dúvida dos julgadores” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[...] a concessão de liminar ao presente HABEAS CORPUS, com a decretação da nulidade do processo, notadamente desde o julgamento do recurso de apelação e embargos infringentes autuados sob o nº 0003686-45.2014.8.12.0019, ante a ausência de intimação do advogado constituído, com o comando de devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul para que novo julgamento seja efetuado, com prévia intimação da Defesa quanto à data da sessão. Ainda, requer a consequente revogação do decreto de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória, mediante ou não a outorga das medidas cautelares, sob compromisso nos autos de comparecimento em todos os atos do processo para os quais for a paciente notificada” (págs. 27-28 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido. 
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. É necessário garantir que o exercício do jus puniendi seja pautado pela estrita observância das garantias constitucionais sem permitir o uso de arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a paridade de armas. Por isso, o reconhecimento de nulidades é necessário toda vez que se constatar a supressão ou a mitigação de garantia processual que possa trazer agravos ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
    3. Neste caso, constata-se que o recurso de apelação foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em 9 de dezembro de 2015. A procuração constituindo o Dr. Flávio Luís Algarve foi redigida em 25 de janeiro de 2016. Não há nos autos qualquer manifestação do patrono constituído no sentido de realizar sustentação oral.
    4. Esta Corte é firme na compreensão de que, não havendo pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado ou ainda em nome de todos os patronos, é suficiente para a validade do ato processual a intimação de apenas um dos causídicos quando o réu é representado por mais de um advogado. (HC 536.255/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
    5. Agravo regimental improvido” (págs. 1-2 do documento eletrônico 11).
    Conforme se verifica, os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ assentaram que “[...] o recurso de apelação foi apresentado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em 9 de dezembro de 2015. A procuração constituindo o Dr. Flávio Luís Algarve foi redigida em 25 de janeiro de 2016. Não há nos autos qualquer manifestação do patrono constituído no sentido de realizar sustentação oral”.
    Não há nulidade a ser sanada, pois, “[havendo] pluralidade de advogados, ausente requerimento para que publicações sejam realizadas em nome de certo profissional da advocacia, revela-se válida a intimação feita com alusão a apenas um deles” (RHC 127.238/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Registre-se, ainda, que o próprio impetrante informa que “[...] as intimações realizadas em segundo grau se dirigiram apenas ao defensor público atuante no processo”.
    E ainda que assim não fosse, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via o habeas corpus. 
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO GARANTIA DO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA AO PACIENTE POR NÃO TER SUPOSTAMENTE SIDO OPORTUNIZADO AO SEU ADVOGADO REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO SEU RECURSO DE APELAÇÃO. 1. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS QUE É REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. 2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. 3. PRERROGATIVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO ADVOGADO PARTICULAR CONSTITUÍDO. 4. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS PARA REEXAMINAR FATOS E PROVAS. 1. A decisão objeto desta impetração está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é inadmissível habeas corpus no qual o impetrante limita-se a reproduzir os mesmos fundamentos expostos em habeas corpus impetrado anteriormente. 2. Acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação que transitou em julgado há quase sete anos. Alegação de nulidade por não ter sido supostamente oportunizado ao advogado do Paciente realizar sustentação oral em julgamento. Preclusão. Precedentes. 3. Intimação no Diário Oficial de São Paulo da data da sessão de julgamento do recurso de apelação no nome dos advogados constituídos. Prerrogativa da intimação pessoal do Ministério Público, do defensor público e do defensor dativo que não se estende ao advogado particular constituído, nos termos do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização de habeas corpus para reexaminar fatos e provas. 5. Ordem denegada” (HC 102.597/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    Consigno, por fim, que a questão relacionada à prisão preventiva não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesta lógica:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator